Tribunal: TJSP
Processo: 1022718-96.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DURANTE TRANSPORTE AÉREO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DOS AUTORES.
1. CASO CONCRETO - Autores viajaram de Aracaju a São Paulo com seu cachorro de estimação, que foi acondicionado em uma caixa de acrílico e transportado no bagageiro no mesmo voo dos tutores, realizado pela

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DURANTE TRANSPORTE AÉREO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DOS AUTORES.
1. CASO CONCRETO - Autores viajaram de Aracaju a São Paulo com seu cachorro de estimação, que foi acondicionado em uma caixa de acrílico e transportado no bagageiro no mesmo voo dos tutores, realizado pela requerida - Ao se dirigirem ao aeroporto para o voo de retorno a Aracaju, lhes foi informado pelos funcionários da companhia aérea que o animal não poderia ser transportado na mesma aeronave, sendo obrigatório seu transporte em outro voo, como "carga viva", em caixa com dimensões menores e feita de madeira - Animal foi obrigado a permanecer por mais de quatro horas no compartimento indicado pela companhia aérea, antes mesmo do voo, que teve duração de cerca de 2h30 - Chegando ao destino, constatou-se o óbito - Condenação da companhia aérea requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 para cada autor (no total de R$ 10.000,00) e ao ressarcimento dos danos materiais na monta de R$ 2.097,36.
2. RESPONSABILIDADE - Incontroversa a falha na prestação do serviço - Obrigação de resultado não cumprida - Companhia aérea que, ao obrigar um acondicionamento inadequado e precário do "pet" em seu voo, causou-lhe estresse tal que o animal foi a óbito, tendo inclusive tentado se libertar da pequena caixa em que se encontrava preso, destruindo-a parcialmente antes de morrer, consoante registrado por fotografias - "Culpa in vigilando" - Descumprimento do contrato de transporte de coisas e das obrigações a ele inerentes (artigos 730, 749 e 750 do Código Civil e artigo 15, § 2o, da Resolução 400 da ANAC) - Dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código Civil).
3. DANO MORAL - Única matéria devolvida no recurso - Superlativo abalo psicológico sofrido pelos autores em razão do ilícito civil praticado pela fornecedora, de quem esperavam expertise e responsabilidade nos cuidados com a carga viva que se dispôs a transportar - Conduta da companhia aérea de impor unilateralmente determinado compartimento de transporte para que o "pet" fosse transportado, diferentemente de situações anteriores, foi fator determinante para o resultado morte - Verdadeira frustração das legítimas expectativas dos autores com a celebração do contrato de transporte - Perda de um animal de estimação que, pelas regras gerais de experiência (inciso VIII do artigo 6o do CDC), se afigura irreparável - Companhia aérea ainda forneceu informações desencontradas e evasivas, além de impedir que os autores e uma veterinária particular acompanhassem o exame de necropsia - "Quantum" indenizatório fixado em primeiro grau no total de R$ 10.000,00 - Pedido de majoração - Parcial acolhimento - Peculiaridades do caso concreto - Elevado grau de culpa da companhia aérea e intensa dor emocional sofrida pelos requerentes - Condenação majorada para R$ 15.000,00 para cada autor, totalizando R$ 30.000,00 - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.